Tribunal: TJDFT
Processo: 0720674-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALCANÇAR DECISÃO PROFERIDA EM AUTOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE PROVENTOS POR JUÍZO DIVERSO. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO.
1. O agravante ataca a decisão proferida na ação declaratória, mas formula pretensão que visa a alcançar a decisão proferida nos autos da ação de execução de alimentos, onde sofreu a constrição em sua conta corrente.
2. Ainda que o objeto litigioso da primeira ação possa influenciar no provimento judicial proferido em seu desfavor na segunda demanda, os limites do agravo de instrumento encontram-se adstritos ao processo em que o agravante busca a nulidade da escritura pública de divórcio, conforme salientei na decisão ora agravada.
3. Ademais, pelo princípio da adstrição, não há como determinar o imediato desbloqueio da conta bancária do agravante se o ato não foi praticado pelo juízo prolator da decisão agravada.
4. Recurso desprovido.